Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INCIDENTAL. OBJETO. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPORTES DEVIDOS A TÍTULO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PENDÊNCIA DE RECURSO NA AÇÃO PRINCIPAL E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO INCIDENTE. REJEIÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. EXPRESSA INDICAÇÃO LEGAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC.

2. A pretensão de levantamento de valores aviada de forma incidental quando ainda não transitada em julgado a sentença e em curso cumprimento provisório de sentença, não se destinando a deflagrar a fase executiva, guarda a natureza de simples pedido incidental ao processo principal, conquanto formulado em autos diversos, pois não deflagra nova ação ou, ainda, cumprimento provisório da sentença, derivando da natureza que ostenta que é resolvido via de decisão interlocutória, e não de sentença.

3. Como deflagra simples incidente, e não ação, a pretensão de levantamento de valores é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual (CPC, art. 203, §1o), tornando-se o provimento que a resolve, por conseguinte, sujeito ao recurso de agravo de instrumento, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação por descerrar manejo de instrumento processual inadequado (CPC, arts. 1.009 e 1.015).

4. Insubsistente dúvida quanto à natureza incidental do pedido aviado, o aviamento de apelação em face de decisão que resolve pretensão de levantamento de valores no curso da ação principal ainda não transitada em julgado, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado.

5. Apelação não conhecida. Maioria. Julgamento realizado com quórum ampliado, na forma do artigo 942 do CPC.